Tribunal: STJ
Processo: 0008795-30.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1067033 - RS(2026/0008795-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: ORLANDO OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS.
ART. 117
DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS PARA REGIME DOMICILIAR. PRECEDENTE.
INCURSÃO EM PROVAS.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
25/03/2026
31/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 3c2a3ab2-8edf-4226-a988-87ec4dd8134a

HABEAS CORPUS No 1067033 - RS(2026/0008795-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: ORLANDO OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
HABEAS CORPUS.
ART. 117
DA LEP. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO
DOS PRESSUPOSTOS PARA REGIME DOMICILIAR. PRECEDENTE.
INCURSÃO EM PROVAS.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de ORLANDO OLIVEIRA
habeas corpus
DA SILVA, condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal) à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, em execução da pena
(Processo n. 0004942-18.2017.8.21.0035, do 1o Juizado da VEC Regional de Novo
).
Hamburgo/RS
A impetrante aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul, que, em
negou provimento ao agravo regimental e manteve
27/9/2024,
a decisão monocrática que indeferira o pedido de prisão domiciliar humanitária (Agravo
regimental em Agravo de Execução Penal n. 8001077-49.2024.8.21.0019).
Alega a concessão de prisão domiciliar humanitária, por comorbidades
severas e incapacitantes – Alzheimer avançado, demência cerebrovascular,
adenocarcinoma e neoplasia de cólon sigmóide – com risco concreto de agravamento
irreversível e morte no cárcere.
Documento eletrônico VDA54495449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:57
Código de Controle do Documento: 241fe2ce-0742-4f96-b457-58226aca1731

Sustenta que o ambiente penitenciário brasileiro é local de extrema
insalubridade e sem condições de atender problemas de saúde dos apenados, não
fornecendo sequer o mínimo.
Em caráter liminar, pede a expedição de salvo-conduto para obstar o
recolhimento ou, alternativamente, a imediata conversão do cumprimento da pena em
prisão domiciliar humanitária.
No mérito, requer a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da
prisão domiciliar humanitária; subsidiariamente, a determinação de perícia médica in
, vedado o prévio recolhimento prisional (fls.
).
loco
1/10
Inicialmente impetrado no Supremo Tribunal Federal, o
teve seguimento
writ
negado naquela Corte, tendo sido encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça (fls.
).
112/113
Liminar indeferida pela Presidência deste Tribunal Superior às fls. 120/122.
Informações prestadas pela origem às fls. 131/137.
O Ministério Público Federal pugna pelo não conhecimento da impetração
(fls.
).
140/149
É o relatório.
VOTO
A impetração pretende a concessão da prisão domiciliar, haja vista estar o
paciente acometido de doenças graves e não haver estrutura adequada no ambiente
carcerário.
Após análise dos autos, entendo não assistir razão à impetração.
O Tribunal local não conheceu da impetração, mas expressou o seguinte (fl.
105):
Ora, embora afirme a defesa que o apenado se encontra impossibilitado de
realizar suas necessidades básicas sem auxílio de terceiros, os laudos médicos
acostados se limitam a confirmar o diagnóstico de demência por Alzheimer, bem
assim a concluir por uma “disfunção cerebral, leve” (1.3), de modo que nada nos
documentos juntados indica a necessidade de colocação do apenado em prisão
domiciliar.
Quanto ao mais, importa consignar que, à época em que reconhecida a falta
grave por este Tribunal, o estado de saúde do apenado já era de conhecimento
dos julgadores, registrando o voto o que segue (16.1):
Documento eletrônico VDA54495449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:57
Código de Controle do Documento: 241fe2ce-0742-4f96-b457-58226aca1731

Por outro lado, o fato de estar o apenado acometido por doença de
Alzheimer não permite, por si só, afastar a caracterização da falta grave, por
se tratar de circunstância objetivamente verificável no caso, podendo-se, não
obstante isso, manter-se o deferimento da prisão domiciliar humanitária em
razão da inviabilidade de tratamento do reeducando no estabelecimento
prisional.

Contudo, desde que revogado o beneficio (17.1), encontra-se o apenado na
condição de foragido, não tendo retornado ao estabelecimento prisional, obstando
a realização de exame médico oficial.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a prisão
domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que
dispõe o
da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso – não
art. 117
obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto – esteja acometido por
doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico
necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma
excepcional, sua colocação em prisão domiciliar (HC n.
Ministra Laurita
599.642/SP,
Vaz, Sexta Turma, DJe
.
21/6/2021)
De fato, como explicitou o Tribunal local, não houve prova suficiente para
concessão do regime domiciliar, pois não há prova do estado gravíssimo da saúde do
recorrente, tendo sido mencionada a presença de Doença de Alzheimer (vide laudo à
fl. 29).
Os demais documentos juntados, muitos de legibilidade difícil, não
comprovam gravidade, tampouco incapacidade do sistema carcerário.
Além disso, diante das informações prestadas pela origem, o paciente teve a
prisão revogada anteriormente por ter descumprido condições impostas do regime
domiciliar (fl. 136).
Assim, apenas mediante incursão nas provas seria possível reverter a
conclusão do Tribunal
.
a quo
Logo, inviável o regime domiciliar.
Ante o exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA54495449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/02/2026 19:15:57
Código de Controle do Documento: 241fe2ce-0742-4f96-b457-58226aca1731

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.067.033 / RS
Número Registro: 2026/0008795-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00049421820178210035 49421820178210035 80010774920248210019
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON
ADVOGADA
: MARIA CEZALPINA PEIXOTO ANADON - RS018572
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ORLANDO OLIVEIRA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
31/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Documento eletrônico VDA55564642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 0c70845c-8b62-4464-85d8-96d8eedf4931

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 0c70845c-8b62-4464-85d8-96d8eedf4931